Tribunal: TJES
Processo: 5023299-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023299-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FLAVIA DE FATIMA ZANON OLIVEIRA CO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5023299-45.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
FLAVIA DE FATIMA ZANON OLIVEIRA CÓ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA. DENTISTA. INSALUBRIDADE. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Pugnou pela condenação do requerido a adotar o vencimento base ou a remuneração total da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade de 40% dos meses vincendos, bem como a pagar os valores retroativos referentes aos meses vencidos e seus reflexos, até o limite de 5(cinco) anos a contar da propositura da demanda
.”
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RÉ. APESAR DE OS ENTES FEDERATIVOS POSSUÍREM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAR A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, É PRECISO RESSALTAR QUE A AUTORA, ORA RECORRIDA, EXERCE ATIVIDADE EXPOSTA A AGENTES INSALUBRES E, POR TAL MOTIVO, RECEBE O
ADICIONAL
CORRELATO CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO E, NA FORMA SOLUCIONADA PELO JUÍZO
A QUO
, A REFERIDA SITUAÇÃO É IRREGULAR, NA MEDIDA EM QUE O CORRETO É O CÁLCULO DO REFERIDO
ADICIONAL
SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO-BASE DE CADA SERVIDOR, SOB PENA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF [
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
].
A TAL RESPEITO, POR SINAL, O STF JÁ DECIDIU QUE “
o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo
.” E MAIS, EMBORA O RECORRENTE AFIRMAR QUE SE TRATA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA A POSSIBILITAR A FORMA DE REMUNERAÇÃO EM COMENTO, NOTA-SE QUE ISSO É UMA INVERDADE, PORQUANTO O FATO JÁ PERDURA MAIS DE QUINZE ANOS, CONFIGURANDO, SEM DÚVIDA ALGUMA, EM REAL OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL, A CONTAR DA EDIÇÃO DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PORTANTO,
A UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AFRONTA O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVE MESMO SER O VENCIMENTO BÁSICO, E NÃO O SALÁRIO MÍNIMO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)